Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005769-17.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
SEGURO
VEICULAR
–
OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ROUBO – RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO MECANISMO
ANTIFURTO/RASTREADOR
DECLARADO NA APÓLICE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 765 DO CC – AGRAVAMENTO DO RISCO DA SEGURADA POR INFORMAÇÃO INEXATA – ART. 766 DO CC – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA NO CONTRATO
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005769-17.2018.8.11.0015

EMBARGANTE:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA – EPP

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOPES & CAVALHEIRO LTDA – EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
179718672
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante diz que
“
o pronunciamento é omisso e, em uma certa medida, contraditório porque apesar de reconhecer expressamente que o seguro foi contratado na espécie frota, o acórdão não analisa e nada menciona acerca da principal tese recursal, qual seja, o
fato de que, nesta espécie de seguro (frota), não há

exigência de instalação e/ou manutenção de aparelho antifurto
, bem como não faz qualquer abordagem sobre o fato de que a apólice acobertava cerca de outros 12 (doze) veículos e sobre nenhum foi exigido rastreador”
(sic).

Defende que
“O que está a se dizer é que, se a presença do equipamento fosse realmente obrigatória, a seguradora apelada não aceitaria a cobertura da frota (doze veículos) sem a instalação do rastreador em todos ele. Também não faz sentido acreditar que a apelante contrataria seguro sobre toda a sua frota e, ciente da exigência de rastreador, simplesmente opte por não instalar, tornando a contraprestação almejada completamente inútil”
(sic).

Aduz, também,
“que não há menção ao depoimento do informante, justamente o responsável pela intermediação (corretor de seguros vinculado à Bradesco), invocado diversas vezes ao longo das razões recursais, onde ele afirma categoricamente que não foi repassada à segurada/apelante a informação de que era necessário instalar ou manter dispositivo rastreador sobre os veículos, já que o seguro nesta modal idade (frota) não tem tal exigência”
(sic).

Afirma que
“as partes controvertem exclusivamente sobre a obrigação de manter o rastreador quando, em verdade, também controvertem se esta informação foi repassada à segurada”
(sic).

Aponta que
“em atenção à inversão do ônus probatório – relação de consumo reconhecida –, incumbia à seguradora/apelada comprovar que cumpriu com o dever de informação. Em contrapartida, além de não haver disposição contratual sobre a suposta exigência, o próprio vendedor do seguro, ouvido como informante, afirma que não apresentou esta exigência à apelante em virtude da modal idade do seguro contratado (frota), o que não foi abordado no acórdão”
(sic).

E, especificamente no que se refere à ausência de disposição contratual, frisa-se que
“houve a mera menção à existência do equipamento antifurto, assim como existia menção aos dados do veículo, sobre a existência ou não de ar condicionado, direção hidráulica, câmbio semiautomático, airbag, freios ABS, dentre vários outros elementos. Tratando-se, em verdade, de mera individualização do patrimônio segurado
” (sic).

Assim, narra que o pronunciamento se mostra contraditório ao afirmar que
“a simples menção à sua existência, em 1 (um) único veículo dos 12 (doze) acobertados, já é suficiente para que se conclua pela obrigatoriedade de sua manutenção para a cobertura securitária, quando não existe cláusula neste sentido e toda a frota não possuía o equipamento, o que era de conhecimento e aceite da seguradora”
razão pela qual
“a fim de sanar todos os vícios apontados, sob pena de ofensa às previsões dos incisos do § 1o, do artigo 489, d o CPC/2015, em especial porque deixa de analisar a distribuição do ônus da prova, a falta de observância ao dever de informação da fornecedora do seguro para com a consumidora segurada (artigo 31, do CDC)”
(sic -
Id
180689167).

Contrarrazões
ofertadas no Id 181819191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
TESTEMUNHAS OUVIDAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES, DADO O GRAU DE INTERESSE NA VITÓRIA DA PARTE AUTORA
–
CONTRADITAS
MANTIDAS –
SEGURO
VEICULAR
–
OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ROUBO – RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO MECANISMO
ANTIFURTO/RASTREADOR
DECLARADO NA APÓLICE – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 765 DO CC – AGRAVAMENTO DO RISCO DA SEGURADA POR INFORMAÇÃO INEXATA – ART. 766 DO CC – NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA NO CONTRATO – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de
contradita,
posto ter a togada sentenciante certeiramente acolhido o pedido, tendo em vista o interesse no desate da lide em favor da parte que a arrolou, de modo que seu depoimento deve ser desconsiderado no arcabouço probatório, podendo ser mantido como mera informação.

É cediço que se exige das partes, tanto na conclusão, quanto na execução, a prática de condutas inspiradas pela verdade e boa-fé, sendo estes elementos inerentes ao contrato de seguro, na forma do artigo 765 do CC.

Houve agravamento do risco da empresa segurada por informação inexata, quanto à afirmação da existência de mecanismo antifurto/rastreador no veículo, constando, inclusive, a marca do mesmo no ato do preenchimento da apólice, restando, dessa forma, legítima a recusa de pagamento do seguro diante do sinistro de roubo, na forma do artigo 766 do CC”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“É sabido que ao contratar um
seguro
o consumidor preenche questionário sobre detalhes do bem segurado, a fim de que possa ser calculado o prêmio, considerando-se o perfil de risco que foi informado à seguradora.

Dessa forma,
informações inexatas
ou
incompletas
comprometem o cálculo do risco assumido pela seguradora, que, no caso dos autos, seria o de ver diminuída a possibilidade de recuperar o bem roubado, ante à ausência do mecanismo antifurto.

Mais ainda, a autora respondeu ao questionário descrevendo a existência e o modelo do mecanismo antifurto, não podendo agora eximir-se de sua responsabilidade quanto à veracidade do afirmado.

E não seria prova árdua para a autora demonstrar que o veículo portava o mecanismo antifurto, bastando provar o pagamento da mensalidade à empresa prestadora do serviço, ou o rastreamento do veículo em algum período. Mas não o fez, não se desincumbindo do ônus do artigo 373, I, do CPC.

Apesar da responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva,
cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal
, destacando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir
prova mínima
quanto aos fatos que alega – ainda que invertido o onus probandi, conforme dispõe
o artigo 373, I do CPC
, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

Portanto, não há como acolher a pretensão da apelante, na medida em que não demonstrou que a correção da informação prestada, tampouco que a inexatidão não tenha contribuído para o agravamento do risco assumido pela seguradora.

Complemente-se que poderia a parte – diretamente ou por meio do corretor – requerer a correção da informação através de endosso, inclusive viabilizando a cobrança suplementar da diferença do seguro, ou ainda possibilitando a concessão em comodato do equipamento por parte da seguradora, entretanto, não há nada nos autos que revele tal intenção, e os e-mails trocados no Id 165803629 indicam apenas uma tentativa de correção do LMI (Limite Máximo de Indenização) dos semirreboques, tendo por base a também informação equivocada da quantidade de eixos traseiros, mas que não confirmam sua efetiva realização.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023